Tribunal: TJES
Processo: 5005467-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005467-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALMIRA FURTADO DE OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005467-62.2022.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
PALMIRA FURTADO DE OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Aduz o autor ter realizado financiamento perante o réu sob sob nº do contrato 4512167 em 12/04/2022, no valor de R$ 2.703,94 (dois mil setecentos e três reais e noventa e quatro centavos), divididos em 15 (quinze) vezes, com parcelas de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais). Aduz possuir uma taxa de juros superior à taxa média do mercado. Pede, nestes termos, a revisão das taxas de juros, com a aplicação da média do mercado, a repetição do indébito na restituição do valor pago a maior, bem como a indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, declarando abusivos os juros remuneratórios contratuais, devendo ser revisto conforme o patamar estipulado pelo Banco Central do Brasil, determina a adequação das demais parcelas do contrato, bem como condenando a devolução do valor cobrado abusivamente de forma simples. Por outro lado, julgou improcedente o pedido atinente aos supostos danos morais. A autora interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial.

(3).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
O ato guerreado, com efeito, trata da possibilidade das instituições financeiras valerem-se da capitalização de juros, inclusive em patamar superior a 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 07 do STF; Súmulas nº 539 e 541, do STJ). É possível notar, todavia, a identificação de abusividade contratual pelo Órgão de piso, em especial quando as taxas foram cotejadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em critério sólido utilizado pela pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). A tal respeito, confirmam os fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante, que são esclarecedores,
in verbis
:
“[...] No caso em apreço, verifico que as normas contratuais (ID 15964672) são claras quanto à taxa de juros remuneratório (16,96% a.m. e 553,93% a.a.), valor do financiamento (R$ 2.989,05), quantidade de parcelas mensais (15 parcelas), a característica do financiamento (empréstimo pessoal) e, sobretudo, o valor total pago pelo contratante ao final do contrato (R$ 8.190,00). A parte autora cuidou suficientemente de buscar junto ao sítio eletrônico do Banco Central a demonstração da média praticada à época em contratos do gênero e especificamente praticados pela própria parte requerida (ID 15964680) pondo em evidência que: (i) um CET de quase 553,93% a.a. é superior ao dobro do que a média que o mercado vinha praticando em financiamentos congêneres à época dos fatos; (ii) o percentil requerido na inicial é, de fato, aquele que se aproxima ou se ajusta de forma mais ponderada à mediatriz do mercado Após realizar consulta junto ao sítio eletrônico do BACEN (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), constato que a média de juros, informada pela própria parte requerida para a data da assinatura do contrato (12/04/2022), para essa modalidade de contrato girava em torno de 9,98% a.m. e 213,03% a.a., estando a taxa de juros do contrato superior ao dobro da média que o mercado vinha praticando em financiamentos congêneres à época dos fatos, ao passo que o percentil pactuado se demonstra abusivo para o caso. Embora a parte requerida alegue que o empréstimo pessoal é de alto risco, tal alegação não transpõe o plano meramente argumentativo, vindo escudada em nenhuma prova documental capaz de infirmar a tabelado BACEN anexada à inicial, sobretudo os próprios índices praticados e informados pela parte requerida.[...]”.
É notório, assim, que os juros praticados nos contratos foram abusivos.

(5).
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.